Tribunal: TJES
Processo: 0007218-43.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cédula de Crédito Rural; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007218-43.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RULIAN CUSTODIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Rulian Custodio contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais versavam sobre abusividade de juros remuneratórios, matéria não enfrentada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões do agravo interno impugnam de forma específica o fundamento da decisão agravada, que deixou de conhecer da apelação por ausência de dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a repetição de teses já afastadas ou dissociadas do decisum.

4. A sentença de primeiro grau apreciou apenas a aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da Covid-19, após aditamento da inicial que excluiu o pedido de revisão de juros remuneratórios.

5. A apelação foi considerada inadmissível, pois se voltou contra matéria diversa daquela examinada na sentença.

6. O agravo interno incorre no mesmo vício da apelação, limitando-se a reiterar argumentos sobre abusividade de encargos contratuais, sem enfrentar o fundamento da decisão monocrática, qual seja, a ausência de dialeticidade.

7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por deficiência formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2. A ausência de impugnação direta e objetiva impede o conhecimento do recurso por irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CC, art. 317.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007218-43.2020.8.08.0014

AGRAVANTE: RULIAN CUSTODIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por Rulian Custodio em face da decisão monocrática (id. 11085546) que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação por ele manejado, ante a manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais (id. 12217046), o agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de cédula de crédito bancário, defendendo a relativização do princípio pacta sunt servanda e a necessidade de revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para que a apelação tenha seu curso regular.

O presente recurso não merece ser conhecido.

Consigno, de plano, o não preenchimento um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, confrontando diretamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Não basta a mera repetição de argumentos anteriormente desacolhidos ou a apresentação de razões dissociadas do que foi efetivamente decidido.

No caso em apreço,
a decisão monocrática agravada não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade
, assentando que as razões do apelo versavam sobre a abusividade de juros remuneratórios, matéria estranha ao objeto da sentença. Conforme destacado no decisum unipessoal:

"Neste caso, o apelante traz sem seu recurso duas fundamentações: (i) abusividade dos juros pactuados e (ii) o direito de repetição do indébito em dobro.

Nota-se, portanto,
a ausência de dialeticidade
, mormente porque a pretensão analisada na sentença não guarda qualquer relação com a abusividade de juros, mas, tão somente, quanto a possibilidade de revisão do contrato em razão da teoria da imprevisão (art. 317, do Código Civil).

Vislumbra-se, a propósito, que, inicialmente, a demanda tinha como causa de pedir a alegada abusividade da contratação, seja em decorrência da taxa de juros, seja em decorrência de cobrança de tarifas abusivas.

Contudo, o autor aditou a inicial, conforme se vislumbra às fls. 64/71, indicando expressamente:

Considerando o exposto na peça vestibular, necessário o recebimento do presente aditamento para fins de recebida a nova causa de pedir, excluir os pedidos de caráter revisional da demanda, e dar total provimento aos seguintes pedidos (...)

A nova causa de pedir e o novel pedido foram exatamente aqueles examinados na sentença, ou seja, o dever das instituições bancárias de revisar os contratos em razão da ocorrência da covid-19, como fato extraordinário superveniente que ensejaria a aplicação a teoria da imprevisão.

De fácil constatação, portanto, que as alegações não se prestam a combater o julgado, sendo mister o não conhecimento da irresignação."

Ocorre que,
ao interpor o presente agravo interno, o recorrente comete o mesmo vício
. Em vez de atacar o fundamento central da decisão monocrática – a ausência de dialeticidade da apelação por se voltar contra matéria não decidida na sentença –, limita-se a reproduzir, uma vez mais, os argumentos relativos à abusividade dos encargos contratuais. As razões do agravo, portanto, estão completamente dissociadas do conteúdo do ato judicial impugnado, o que impede a aferição do desacerto da decisão e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso.

Destaco que a peça recursal não tece uma linha sequer para contrapor o fato de que a causa de pedir foi alterada em primeira instância, tampouco para justificar a pertinência de se discutir juros remuneratórios em um apelo contra sentença que versou exclusivamente sobre a teoria da imprevisão.

E ainda constou do agravo:

"O presente recurso é interposto contra uma decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Agravante,
sob o argumento de que não foi comprovada a alegada abusividade na contratação dos juros
."
(grifei)

Pelo exposto, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)